Tribunal: TCU
Processo: 004.128/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de admissão de pessoal pela Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da Sra. Patricia Oliveira de Sousa Teixeira; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. esclarecer à entidade que, a despeito da negativa de registro do ato, a admissão poderá subsistir enquanto se mantiver hígida a sentença favorável à interessada proferida no processo trabalhista 0000105-96.2016.5.10.0006, originalmente proposto junto à Justiça do Trabalho da 10a Região.